Tribunal: STF
Processo: RE 1566779
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PESSOA JURÍDICA OPTANTE PELO LUCRO REAL. ICMS. CRÉDITOS PRESUMIDOS CONCEDIDOS A TÍTULO DE INCENTIVO FISCAL PELO ESTADO. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DE IRPJ E DA CSLL. DESCABIMENTO. DIREITO À COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL DES PROVIDA.



    1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que concedeu a segurança requerida, para declarar o direito da impetrante de não incluir o valor do crédito presumido do ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL. Restou, ainda, autorizada a compensação dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.



    2 . A questão a ser aferida consiste em saber se os valores referentes aos incentivos fiscais estaduais de ICMS concedidos à impetrante, independentemente de sua natureza, devem, ou não, serem computados na base de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    3 . A Primeira Seção do STJ, especializada em Direito Público, já apreciou a matéria no julgamento do EREsp 1.517.492/PR, pacificando o entendimento pela não inclusão do crédito presumido de ICMS nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.



    4 . E sta Corte já sedimentou o entendimento que "sendo o autor pessoa jurídica optante pela forma de tributação com base no lucro real, pode excluir o crédito presumido de ICMS, concedido pelos Estados, da base de cálculo do IRPJ e a CSLL, a teor do que dispõe o art. 30, §4º da Lei nº 12.973/2014, incluído pela LC 160/2017". (TRF5, 0801960-67.2021.4.05.8302, Segunda Turma).



    5. O STJ já decidiu que a superveniência de lei que determina a qualificação do incentivo fiscal estadual como subvenção de investimento não tem o condão de alterar a conclusão de que a tributação federal incidente sobre o benefício representa violação do princípio federativo ( AgInt no REsp 1.306.878/RS, Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 25/10/2018).



    6 . A impetrant e pode escolher a via judicial (restituição por RPV/Precatório) ou administrativa (compensação), para fins de aquisição de seu direito aos valores recolhidos indevidamente .



    7. C aso opt e pela repetição do indébito por meio da expedição de precatório, nos termos da S úmula 461 do STJ , os efeitos financeiros retroagirão à data da impetração, ressalvando-se as vias ordinárias para cobranças das parcelas vencidas a ela anteriores, observando-se a modulação temporal de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal no bojo do julgamento dos Embargos de Declaração no RE 574.706/PR.



    8. O pedido de compensação deve ser manejad o através de requerimento administrativo, haja vista inexistir lei específica autorizativa para cobrança judicial (art. 170 do CTN). Nesse sentido, precedentes desta Sexta Turma: Processo: 08076332220224058200, Apelação Cível, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, Julgamento: 06/06/2023; Processo: 08108103720214058100, Apelação/Remessa Necessária, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes, 6ª Turma, Julgamento: 21/03/2023.



    9 . Apelação desprovida.



    10 . Sem honorários recursais, por força do artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, XXXV, LV; 97; 150, § 6º; 151, II da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente